Tribunal: TJDFT
Processo: 0000180-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. TENTATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso defensivo abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia se a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os Jurados acolhem uma das teses que foram apresentadas. No caso, alinharam-se à tese da acusação no sentido de que o recorrente, com animus necandi, tentou ceifar a vida da vítima, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que não há que se falar em desclassificação do delito para lesão corporal. Além do mais, os jurados reconheceram a qualificadora do motivo torpe, vez que a tentativa se deu em razão de desavença pelo comércio de substância entorpecente.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. O quantum de redução da pena em razão da atenuante da menoridade relativa deve seguir os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, §2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira e na segunda fases da dosimetria, reduzindo a pena aplicada ao apelante de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para 04 (quatro) anos de reclusão e alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.